Tribunal: STF
Processo: MS 34777
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. RENÚNCIA E AFASTAMENTO DO MANDATO DE DEPUTADO FEDERAL. ASSUNÇÃO DE CARGOS NO PODER EXECUTIVO. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTES. LINHA SUCESSÓRIA. ORDEM DE SUPLÊNCIA DEFINIDA NO ATO DE DIPLOMAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. DUE PROCESS OF LAW. INCOMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA ALTERAR A ORDEM DE SUPLÊNCIA. ALTERAÇÃO DO QUADRO DE SUPLÊNCIA DE CARGOS POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ELEITORAL. PODER JUDICIÁRIO. RESOLUÇÃO TSE 22.610/2007. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A linha sucessória de mandatos eletivos é determinada pela diplomação dos vencedores no pleito, realizada pela Justiça Eleitoral, define o quadro da titularidade e da suplência dos cargos eletivos para uma determinada legislatura, nos termos do art. 215 do Código Eleitoral.



    2. A regra do sistema político-eleitoral brasileiro é de que o quociente partidário para o preenchimento de cargos vagos é definido em função da coligação partidária, independentemente dos partidos aos quais são filiados (Precedente do Plenário: MS 30.260, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 30.08.2011). 



    3. Nas hipóteses de renúncia e afastamento de parlamentar, deve ser empossado no cargo eletivo, como suplente, o candidato mais votado na lista da coligação, e não do partido a que pertence o parlamentar eleito, exegese que milita em prol dos direitos políticos de participação das correntes minoritárias.



    4. O Presidente da Câmara dos Deputados está vinculado à ordem de sucessão declarada pela Justiça Especializada quando da nomeação de suplentes. 



    5. A perda da expectativa de direito de suplência por alteração de filiação a partidos políticos somente pode ocorrer nas hipóteses de infidelidade partidária, e desde que devidamente assentada pela Justiça Eleitoral, após procedimento judicial que respeite o due process of law (Resolução TSE 22.610/2007). Precedentes: MS 26.602, Rel. Min. Eros Grau, DJe 17.10.2008; MS 26.603, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19.12.2008; e MS 26.604, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2008.



    6. Consectariamente, a perda do direito de precedência na hipótese de vagas de suplência reclama a conclusão de processo judicial específico para afastar eventual justa causa e a consequente ilegitimidade do ato, sendo competência exclusiva da Justiça Eleitoral, e não do Presidente da Câmara dos Deputados.



    7. In casu, não houve a conclusão de processo judicial específico na Justiça Eleitoral que imponha a perda da expectativa do direito de suplência, de sorte que o alegado direito líquido e certo do impetrante não prescinde da desconstituição do diploma de outro suplente.



    8. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.